Tribunal: TJDFT
Processo: 0732743-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732743-21.2021.8.07.0000 AGRAVADO: RONALDO LOPES DO NASCIMENTO AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução movida em face de RONALDO LOPES DO NASCIMENTO (processo n. 0706797-49.2018.8.07.0001), na parte em que acolheu a impugnação à penhora incidente sobre verbas salariais do devedor. O recorrente alega, em suma, que a conta corrente em que depositados os valores penhorados não é exclusivamente utilizada para recebimento de aposentadoria pelo devedor, que exerce atividades como autônomo, de modo a justificar a penhorabilidade respectiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se o bloqueio anteriormente efetivado. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar pretendida, em que pese à discussão em torno da penhorabilidade das verbas bloqueadas, que não seriam de natureza salarial. É que, conforme consta da decisão impugnada, “a documentação juntada pela parte devedora comprova que o valor foi bloqueado em conta voltada para recebimento de verba salarial e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil”. De fato, mantém-se a regra da impenhorabilidade dos rendimentos (art. 833, IV, CPC), bem como a excepcionalidade aplicável a créditos alimentícios (art. 833, § 2o, CPC). Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator